Tribunal: TRF3
Processo: 0047955-61.2012.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
99/821)

0047955-61.2012.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO MAJORADOS.

1. O laudo médico pericial concluiu que a autora não se encontra incapacitada para suas atividades laborais habituais, constatando que o autor, na ocasião, apresentava quadro de diabetes mellitus e hipertensão arterial sistêmica, ambas controladas com o uso regular de medicamentos, além de apresentar sequela decorrente do acidente vascular cerebral sofrido em setembro de 2006, do qual resultou discreta limitação na marcha e equilíbrio que não o impedem de exercer sua atividade laboral habitual de mecânico, com inaptidão para atividades que envolvam esforço físico.

2. O fato de o INSS ter concedido o benefício de auxílio doença à parte autora não gera presunção absoluta quanto ao preenchimento dos requisitos exigidos pela legislação de regência. Ao Poder Judiciário cabe a função de an

Inteiro teor:
99/821)

0047955-61.2012.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO MAJORADOS.

1. O laudo médico pericial concluiu que a autora não se encontra incapacitada para suas atividades laborais habituais, constatando que o autor, na ocasião, apresentava quadro de diabetes mellitus e hipertensão arterial sistêmica, ambas controladas com o uso regular de medicamentos, além de apresentar sequela decorrente do acidente vascular cerebral sofrido em setembro de 2006, do qual resultou discreta limitação na marcha e equilíbrio que não o impedem de exercer sua atividade laboral habitual de mecânico, com inaptidão para atividades que envolvam esforço físico.

2. O fato de o INSS ter concedido o benefício de auxílio doença à parte autora não gera presunção absoluta quanto ao preenchimento dos requisitos exigidos pela legislação de regência. Ao Poder Judiciário cabe a função de analisar a legalidade das concessões administrativas, ou seja, o preenchimento de todos os requisitos legais (carência, qualidade de segurado e incapacidade laboral) dos casos concretos que lhe são apresentados.

3. Sucumbência recursal. Honorários de advogado arbitrados em 2% do valor da condenação. Artigo 85, §11, Código de Processo Civil/2015. Observância do § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil/2015.4. Apelação não provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0047955-61.2012.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: HILDA LIPORIME MEIRELLES PIOVEZAN

Advogado do(a) APELANTE: JOSE APARECIDO LIPORINI JUNIOR - SP230994-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0047955-61.2012.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: HILDA LIPORIME MEIRELLES PIOVEZAN

Advogado do(a) APELANTE: JOSE APARECIDO LIPORINI JUNIOR - SP230994-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação objetivando o restabelecimento do benefício de auxílio-doença ou a concessão de aposentadoria por invalidez a partir da alta médica, ocorrida em 05/03/2007.

Houve a interposição de agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela e que foi convertido em agravo retido (fls. 109 do ID 89937626).

Sobreveio o falecimento do autor em 10/02/2010.

Ante a inércia na habilitação dos sucessores, foi proferida sentença de extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, III do CCP/73 (fls. 15/16 ID 89937627).

Em sede recursal, foi proferida decisão terminativa não conhecendo do agravo retido, por falta de reiteração nas razões do apelo, e dando provimento à apelação para anular a sentença, determinando o retorno do feito à origem para regular processamento (fls. 29/31 mesmo ID).

Homologada a habilitação da ex-cônjuge do autor, em novo julgamento foi proferida sentença julgando improcedente o pedido inicial, ante as conclusões do laudo no sentido da inexistência de incapacidade laboral do autor para as atividades laborais habituais de mecânico, com a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observando se tratar de parte beneficiária da justiça gratuita.

Apela a parte autora, pugnando pela reforma da sentença, por ter se baseado exclusivamente nas conclusões do laudo para concluir pela improcedência do pedido, quando nele próprio foi apontada a inaptidão do autor para atividades que exijam esforço físico, mas sem considerar o fato de que o autor trabalhava na atividade de mecânico, função que o sujeita sobrecarga muscular intensa. Alega que a incapacidade restou comprovada nas demais provas dos autos e que o autor sofreu AVC e faleceu em decorrência das complicações cardiológicas dele decorrentes.

Com contrarrazões.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0047955-61.2012.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: HILDA LIPORIME MEIRELLES PIOVEZAN

Advogado do(a) APELANTE: JOSE APARECIDO LIPORINI JUNIOR - SP230994-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

A Lei no 8.213/91, no artigo 42, estabelece os requisitos necessários para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, quais sejam: qualidade de segurado, cumprimento da carência, quando exigida, e moléstia incapacitante e insuscetível de reabilitação para atividade que lhe garanta a subsistência. O auxílio-doença, por sua vez, tem seus pressupostos previstos nos artigos 59 a 63 da Lei no 8.213/91, sendo concedido nos casos de incapacidade temporária.

É dizer: a incapacidade total e permanente para o exercício de atividade que garanta a subsistência enseja a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez; a incapacidade total e temporária para o exercício de atividade que garanta a subsistência justifica a concessão do benefício de auxílio-doença e a incapacidade parcial e temporária somente legitima a concessão do benefício de auxílio-doença se impossibilitar o exercício do labor ou da atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias pelo segurado.

A condição de segurado (obrigatório ou facultativo) decorre da inscrição no regime de previdência pública, cumulada com o recolhimento das contribuições correspondentes.

O artigo 15 da Lei no 8.213/91 dispõe sobre as hipóteses de manutenção da qualidade de segurado, independentemente de contribuições; trata-se do denominado período de graça, durante o qual remanesce o direito a toda a cobertura previdenciária. Também é considerado segurado aquele que trabalhava, mas ficou impossibilitado de recolher contribuições previdenciárias em razão de doença incapacitante.

Nesse passo, acresça-se que no que toca à prorrogação do período de graça ao trabalhador desempregado, não obstante a redação do §2o do artigo 15 da Lei no. 8.213/1991 mencionar a necessidade de registro perante o Ministério do Trabalho e da Previdência Social para tanto, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Incidente de Uniformização de Interpretação de Lei Federal (Pet. 7.115), firmou entendimento no sentido de que a ausência desse registro poderá ser suprida quando outras provas constantes dos autos, inclusive a testemunhal, se revelarem aptas a comprovar a situação de desemprego.

A perda da qualidade de segurado está disciplinada no §4o desse dispositivo legal, ocorrendo no dia seguinte ao do término do prazo para recolhimento da contribuição referente ao mês de competência imediatamente posterior ao final dos prazos para manutenção da qualidade de segurado.

Depreende-se, assim, que o segurado mantém essa qualidade por mais um mês e meio após o término do período de graça, independente de contribuição, mantendo para si e para os seus dependentes o direito aos benefícios previdenciários.

Anote-se que a eventual inadimplência das obrigações trabalhistas e previdenciárias acerca do tempo trabalhado como empregado deve ser imputada ao empregador, responsável tributário, conforme preconizado na alínea a do inciso I do artigo 30 da Lei no 8.213/91, não sendo cabível a punição do empregado urbano pela ausência de recolhimentos, computando-se, assim, o período laborado para fins de verificação da qualidade de segurado.

Por fim, quanto à carência, exige-se o cumprimento de 12 (doze) contribuições mensais para a concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, conforme prescreve a Lei n.o 8.213/91, em seu artigo 25, inciso I, in verbis: "Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência Social depende dos seguintes períodos de carência, ressalvado o disposto no art. 26:I - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 (doze) contribuições mensais;".

No caso dos autos.

O conjunto probatório não comprovou a incapacidade total do autor para as atividades laborais habituais.

Nascido em 31/03/1953, o autor esteve em gozo de beneficio de auxílio-doença no período de 04/06/2004 a 05/03/2007 e alegou na inicial a persistência da situação de incapacidade após a alta médica em razão de problemas cardiológicos, que o levaram a se submeter a angioplastia, com implante de stent, além de estar acometido de diabetes, arritmia cardíaca, hipertensão arterial crônica, que o incapacitam para suas atividades laborais, conforme os atestados médicos que instruíram a inicial.

O laudo médico pericial (fls. 13/139 ID 89937626), datado de 03/12/2009, constatou que o autor, na ocasião, apresentava quadro de diabetes mellitus e hipertensão arterial sistêmica, ambas controladas com o uso regular de medicamentos, além de apresentar sequela decorrente do acidente vascular cerebral sofrido em setembro de 2006, do qual resultou discreta limitação na marcha e equilíbrio que não o impedem de exercer sua atividade laboral habitual de mecânico, com inaptidão para atividades que envolvam esforço físico.

Ainda que se argumente que o juiz não se encontra vinculado ao laudo pericial, não há no conjunto probatório elementos capazes de elidir as conclusões nele contidas, sendo que os

A conclusão pericial judicial foi baseada em exame médico se coaduna com a conclusão da perícia administrativa, que goza de presunção relativa de veracidade e legitimidade. Assim sendo, os documentos médicos unilaterais juntados pela parte autora não podem elidir as conclusões de ambas as perícias.

Frise-se que o óbito do autor decorreu de complicação médica relatada no atestado médico de 29/01/2010, apontando ter sofrido edema agudo de pulmão e choque circulatório, com insuficiência renal, quadro de saúde diverso daquele afirmado na petição inicial como causa de incapacidade laboral à época da alta médica e que foi objeto da prova pericial produzida., além de ter surgido após o encerramento da fase instrutória.

Por fim, observo que o fato de o INSS ter concedido o benefício de auxílio doença à parte autora não gera presunção absoluta quanto ao preenchimento dos requisitos exigidos pela legislação de regência. Ao Poder Judiciário cabe a função de analisar a legalidade das concessões administrativas, ou seja, o preenchimento de todos os requisitos legais (carência, qualidade de segurado e incapacidade laboral) dos casos concretos que lhe são apresentados.

Considerando o não provimento do recurso, de rigor a aplicação da regra do §11 do artigo 85 do CPC/2015, pelo que condeno a apelante, a título de sucumbência recursal, ao pagamento de honorários de advogado ao INSS, arbitrados em 2% do valor da condenação, observados os termos da Súmula no 111 do Superior Tribunal de Justiça, cuja exigibilidade, diante da assistência judiciária gratuita que lhe foi concedida, fica condicionada à hipótese prevista no § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil/2015.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO MAJORADOS.

1. O laudo médico pericial concluiu que a autora não se encontra incapacitada para suas atividades laborais habituais, constatando que o autor, na ocasião, apresentava quadro de diabetes mellitus e hipertensão arterial sistêmica, ambas controladas com o uso regular de medicamentos, além de apresentar sequela decorrente do acidente vascular cerebral sofrido em setembro de 2006, do qual resultou discreta limitação na marcha e equilíbrio que não o impedem de exercer sua atividade laboral habitual de mecânico, com inaptidão para atividades que envolvam esforço físico.

2. O fato de o INSS ter concedido o benefício de auxílio doença à parte autora não gera presunção absoluta quanto ao preenchimento dos requisitos exigidos pela legislação de regência. Ao Poder Judiciário cabe a função de analisar a legalidade das concessões administrativas, ou seja, o preenchimento de todos os requisitos legais (carência, qualidade de segurado e incapacidade laboral) dos casos concretos que lhe são apresentados.

3. Sucumbência recursal. Honorários de advogado arbitrados em 2% do valor da condenação. Artigo 85, §11, Código de Processo Civil/2015. Observância do § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil/2015.4. Apelação não provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.